Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. ALCANCE TEMPORAL. DÚVIDA INTERPRETATIVA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. VIGÊNCIA DA CAUTELAR ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que deferiu a detração penal apenas até a data da sentença condenatória, sem considerar o período posterior, até o trânsito em julgado. A defesa sustenta que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno permaneceu vigente até o trânsito em julgado da sentença, uma vez que a sentença não revogou expressamente a referida medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser discutida consiste em saber (i) se a ausência de manifestação expressa sobre a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno implica na sua manutenção até o trânsito em julgado da sentença, para fins de detração da pena;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Juízo sentenciante é silente sobre a necessidade de manutenção de cautelar de recolhimento noturno surge imprecisão interpretativa acerca da vigência ou revogação tácita da medida. Havendo dúvida razoável, o princípio da prevalência da interpretação mais favorável ao réu deve ser privilegiado para expandir a detração da pena até a data do trânsito em julgado da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Havendo dúvida interpretativa acerca da vigência da medida cautelar de recolhimento noturno, o princípio da prevalência da interpretação mais favorável ao réu deve ser privilegiado para expandir a detração da pena até a data do trânsito em julgado da condenação”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745757, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/08/2023; TJDFT, Acórdão 1712446, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023.